Tribunal: TJDFT
Processo: 0002174-31.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. IMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO E AUTODETERMINAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. PENA. DOSIMETRIA.
A dependência química não afasta, por si só, a imputabilidade penal do apelante, sendo imprescindível a comprovação, por perícia técnica, de que, no momento da ação, ele não possuía a plena capacidade ou de que era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Configurado o animus necandi inferido da conduta do acusado, que tentou ceifar a vida da vítima após anunciar o assalto e colocar uma das facas em seu pescoço, afirmando que iria matá-la, não logrando êxito no resultado morte por circunstâncias alheias à vontade, em virtude de a vítima ter-se defendido, não há falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo simples tentado.
Dosimetria da pena realizada de acordo com os artigos 59 e 68 do Código Penal.
O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será tanto maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. O agente que anuncia o assalto ao motorista de aplicativo, coloca uma das facas no pescoço da vítima, afirmando que iria matá-la, chegando a lesionar seu pescoço, região de alta letalidade, com a intenção de subtrair bens, aproxima-se da consumação do latrocínio, mantendo-se, no recurso só da defesa, a redução de 1/2 (metade) pela tentativa.
Apelação desprovida.